Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o, do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade.
3. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais.
4. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.